Tribunal: TJPA
Processo: 0233307-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233307-08.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA - CVC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EM ATIVIDADES-FIM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a imunidade tributária do Centro de Valorização da Criança – CVC relativamente ao pagamento do IPVA referente ao exercício de 2015, no valor de R$ 1.078,28, referente a veículo automotor registrado em nome da entidade. O apelante alegou que não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 14 do CTN e na Instrução Normativa nº 04/2015-SEFA, sustentando a necessidade de prova documental específica e de demonstração do uso exclusivo do veículo em atividades assistenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade apelada preenche os requisitos legais e constitucionais para o reconhecimento da imunidade tributária do IPVA, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/1988 e do art. 14 do CTN; (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a utilização do veículo em atividades-fim assistenciais, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, "c", da CF/1988 exige o atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN: ausência de distribuição de patrimônio ou rendas, aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais e escrituração contábil regular.

4.
A documentação apresentada nos autos, incluindo o contrato social, o estatuto da entidade, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e os registros de inscrição no CNPJ, demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos pelos arts. 2º e 3º da Instrução Normativa nº 04/2015-SEFA.

5.
Constatou-se que o veículo é utilizado para transporte de servidores, beneficiários e insumos necessários à execução das atividades assistenciais, evidenciando sua vinculação direta à finalidade social da instituição, conforme exigido pela jurisprudência do STF (RE 566.622/RS).

6.
Ainda que o órgão fazendário estadual tenha rejeitado parte da documentação em sede administrativa, os documentos juntados ao processo judicial foram considerados suficientes para demonstrar o cumprimento das exigências legais e afastar a exigibilidade do crédito tributário.

7.
A negativa de reconhecimento da imunidade na via administrativa, diante da documentação apresentada e da ausência de ilegalidade ou má-fé da entidade, caracteriza ato ilegal passível de correção pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A entidade de assistência social sem fins lucrativos faz jus à imunidade tributária do IPVA quando comprova, por meio documental, o atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

2.
A utilização do veículo automotor em atividades essenciais à execução dos serviços assistenciais caracteriza vinculação direta à finalidade institucional, sendo suficiente para o reconhecimento da imunidade tributária.

3.
A rejeição de documentação em sede administrativa não impede o reconhecimento da imunidade na via judicial, desde que demonstrado o cumprimento das exigências legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; Instrução Normativa SEFA nº 04/2015, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 23.02.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), LuziA Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de plenário Virtual realizada no período de 12.05.2025 até 19.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por ESTADO DO PARÁ contra CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA – CVC, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu a imunidade tributária do apelado quanto ao pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referente ao exercício de 2015, no valor de R$ 1.078,28, relativamente a um veículo automotor de sua propriedade.

Alega a parte apelante que a sentença de primeiro grau incorreu em
erro in judicando
ao conceder o benefício de imunidade tributária, uma vez que o apelado, embora se declare entidade beneficente de assistência social, não teria cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação para o gozo da imunidade em questão.

Em suas palavras, sustenta que a entidade não teria apresentado prova efetiva do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, o qual exige, para a fruição de imunidade tributária, (i) não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, (ii) aplicação integral dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais, e (iii) escrituração contábil regular.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal deve ser interpretada de forma restritiva, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se a comprovação objetiva do preenchimento dos requisitos legais.

Aponta que a mera qualificação da entidade como de utilidade pública ou a inscrição em conselhos municipais não é suficiente para atrair a imunidade pretendida, sendo imprescindível a demonstração de que os veículos utilizados estão afetados exclusivamente à prestação dos serviços vinculados à assistência social, conforme decidido pelo STF no RE 566.622/RS.

Sustenta ainda que, mesmo que se reconheça a atuação da entidade na área da assistência social, não houve prova inequívoca de que o veículo objeto da isenção é utilizado de forma exclusiva e direta nas atividades-fim da entidade, sendo necessário, inclusive, que a utilização esteja registrada e justificada na documentação contábil da instituição.

A ausência de demonstração do uso exclusivo do veículo em atividades assistenciais comprometeria a incidência da imunidade, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que a sentença recorrida seja reformada para que seja reconhecida a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA do ano de 2015, afastando-se a imunidade reconhecida em primeiro grau, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento do tributo devido, acrescido de encargos legais.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que as provas existentes nos autos indicam que a apelada é uma associação civil de natureza filantrópica, para fins não lucrativos, conforme se verifica do seu contrato social do id-16444223 - Pág. 1 e id-16444225 - Pág. 2, além de outros documentos que acompanham a inicial, por conseguinte, em tese, se enquadraria na situação de imunidade estabelecida no art. 150, inciso VI, letra “c”, da CF:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:
(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,

atendidos os requisitos da lei;”

Neste sentido, foi o entendimento proferido na sentença recorrida, consignando nos seus fundamentos
in verbis:

“...que Autora possui imunidade tributária, pautada na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, tendo sido evidenciada pela vasta documentação colacionada nos presentes autos.

Logo, por se tratar de entidade de assistência social, é indevida a cobrança do crédito tributário IPVA, por ser vedada tal cobrança pela legislação pátria.

Dispõe o artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, acerca da imunidade tributária para entidades de prestação de serviços assistenciais, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da lei, o que se aplica ao caso em comento.

Portanto, observa-se que a Requerente preenche os requisitos estipulados na Carta Magna e no CTN.

(...)

Ademais, a imunidade tributária discutida tem regulamentação pelo órgão estadual competente, por meio da Instrução Normativa n.º 33/2020-SEFA, no artigo 1º, §1º, IX.

Como fora amplamente demonstrado, o pleito da Autora possui sustentáculo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo, portanto, reconhecida sua imunidade

Tributária.”

O apelante aduz em seu arrazoado que não teriam sido apresentados todos os documentos exigidos pelo órgão competente para o reconhecimento da imunidade tributária, posto que é processada mediante requerimento da parte interessada, e por isso, não houve o reconhecimento, por não preenchimento dos requisitos legais,
in verbis:

“...o ato constitutivo/estatuto/contrato social teve sua reprovação motivada por apresentar conteúdo não condizente com o título do anexo, uma vez que foi digitalizado e anexado o documento de eleição da diretoria; e,
o arquivo nominado como Escrituração Contábil Fiscal - ECF teve sua reprovação motivada por conteúdo não condizente com o título do anexo, uma vez que o conteúdo trata do recibo de entrega da ECF.”

No entanto, entendo que foram preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN, postos que consta dos autos documento de identificação e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF, no id-

16444222 - Pág. 1; ato constitutivo, estatuto, contrato social, inclusive no caso de filial, registro comercial ou lei de criação, conforme o caso; no id-

16444223 - Pág. 10; Certificado de Registro de Veículo - CRV ou Nota Fiscal de aquisição, em nome do requerente, no id-

16444221 - Pág. 2, portanto, atende aos requisitos legais estabelecidos nos arts. 2º e 3º da IN 04/15.

Daí porque, o entendimento dessa Relatora é no sentido de preenchimento dos requisitos legais, pois não resta dúvida que o veículo é instrumento necessário a realização dos serviços da entidade apelada, tanto no transporte dos servidores e beneficiários, como também de mercadorias necessárias ao cumprimento da sua finalidade social, e os documentos que acompanham a inicial são suficientes para finalidade pretendida, consoante o exigido no art. 14 do CTN c/c arts. arts. 2º e 3º da IN 04/15.

Assim, resta caracterizado o ato ilegal e/ou arbitrário praticado pelo apelante.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/05/2025